Tribunal: TJMT
Processo: 0019922-77.2007.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0019922-77.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ROGERIO LUIZ GALLO - CPF: 531.308.471-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), SANDRO MACHADO DOS REIS - CPF: 006.094.217-78 (ADVOGADO), CINDY SCHOSSLER TOYAMA - CPF: 004.716.791-27 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS EM RAZÃO DA ENTRADA DE MERCADORIAS NO ESTADO - EMPRESA CONTRIBUINTE DO ICMS – IMPOSTO DEVIDO – EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/96 – LEI COMPLEMENTAR – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Restando caracterizada a condição de contribuinte da empresa é devido o ICMS complementar correspondente a diferença de alíquota devida nas operações interestaduais.

2- A EC no 87/96 não criou nova hipótese de incidência tributária, apenas determinou a aplicação do diferencial da alíquota interestadual do ICMS nas operações interestaduais, sendo desnecessária a edição de Lei Complementar para a sua validade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No 19922-77.2007.8.11.0041 – CÓDIGO 316077 -
PJE

RECORRENTE: TIM CELULAR S.A

RECORRIDO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
Tim Celular S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória no 19922-77.2007.811.0041 Código: 316077, proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial

Condenou, ainda, em sede de embargos de declaração, a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 20, § 4o, do CPC (Id. 7861636).

Defende a Apelante a reforma da sentença, uma vez que as notas fiscais juntadas na inicial (fls. 30/31), expedidas por Siemens Ltda., Nokia do Brasil Ltda. e Ericsson Telecomunicações demonstram que as mercadorias adquiridas por ela eram destinadas à comercialização e não ao consumo ou seu ativo fixo como faz parecer o Auto de Infração.

Alega que o Estado de Mato Grosso constou no Auto de Infração que as mercadorias eram destinadas ao ativo fixo, entrementes, a mercadoria era destinada a comercialização, razão pela qual não deveria incidir o ICMS.

Sustenta que, ainda que se tratasse de bens destinados ao consumo ou ativo fixo, não haveria que se falar em exigência do DIFAL diante da ausência de previsão em Lei Complementar para instituição e cobrança do imposto, visto que com a publicação da EC no 87/96 tal exação não é mais possível.

Dessa forma, requer o provimento do apelo para reformar a sentença, a fim de que sejam declarados indevidos os supostos créditos tributários objetos do Auto de Infração no 122.752.001.500.006/2006-16, bem como a condenação do Recorrido, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões junto ao Id. 7861642, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Cuiabá (MT), 17 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2020